Tribunal: TJSP
Processo: 1000106-29.2016.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência da autora, alegando que restou demonstrado o nexo causal entre a morte do recém-nascido e a deficiência do atendimento, com a demora de transferência para outro hospital – Prova pericial que afasta o nexo causal – Bebê que nasceu prematuramente, com poucas chances de sobrevivência – Gravidez de

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência da autora, alegando que restou demonstrado o nexo causal entre a morte do recém-nascido e a deficiência do atendimento, com a demora de transferência para outro hospital – Prova pericial que afasta o nexo causal – Bebê que nasceu prematuramente, com poucas chances de sobrevivência – Gravidez de risco que já era de conhecimento da autora - Danos não configurados – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000106-29.2016.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante SHEILA
CRISTINA
LIMA
DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
APARECIDO BARBOSA FIUMARI, SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
ITUVERAVA, JURANDIR GARCIA TRISTÃO FILHO (ESPÓLIO) e MARISA
BOLDRIN TRISTÃO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L.
MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-29.2016.8.26.0213 -Voto no 44155
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação Cível no 1000106-29.2016.8.26.0213 Voto no 44155
Comarca: Guará (1a Vara)
Recorrente(s): Sheila Cristina Lima de Souza
Recorrido(s): Santa Casa de Misericórdia de Ituverava
Recorrido(s): Aparecido Barbosa Fiumari
Recorrido(s): Marisa Boldrin Tristão (inventariante) e outro
Natureza da ação: Indenizatória
EMENTA: Responsabilidade Civil
Indenização por
danos
morais
Sentença
de
improcedência

Insurgência
da
autora,
alegando
que
restou
demonstrado o nexo causal entre a morte do recém-
nascido e a deficiência do atendimento, com a demora de
transferência para outro hospital
Prova pericial que
afasta
o
nexo
causal

Bebê
que
nasceu
prematuramente, com poucas chances de sobrevivência
Gravidez de risco que já era de conhecimento da
autora - Danos não configurados
Decisão mantida

Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls.
495/503 que, em ação indenizatória, julgou improcedente o pedido inicial,
condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios fixados, por equidade, em R$ 800,00, observada a gratuidade de
justiça.
Recurso (fls. 506/517): pugna a demandante pela reforma do
decisum, alegando estar demonstrado o nexo causal e a culpa dos requeridos,
sendo caso de condenação por danos morais.
Tempestivamente interposto o recurso, foram apresentadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-29.2016.8.26.0213 -Voto no 44155
3
contrarrazões (fls. 521/530) e presentes os requisitos de admissibilidade, fica
recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
Segundo consta e devidamente relatado na sentença, a autora,
grávida, “iniciou o pré-natal em 2013 na Santa Casa de Misericórdia de Ituverava
com acompanhamento médico do segundo requerido Aparecido Barbosa Fiumari.
Acrescenta que sua gravidez era considerada de risco e que por isso realizou o
procedimento médico denominado “cerclagem”, a fim de impedir o nascimento
prematuro do seu bebê. Anota que, por conta do alto risco de sua gravidez,
permaneceu em repouso absoluto durante toda a gestação e por diversas vezes
precisou ser internada. Prosseguindo, asseverou que, no dia 17 de maio de 2013,
sua bolsa rompeu e, assim, foi internada na unidade hospitalar da primeira ré às
13:48 horas daquele dia. Alega que, apesar da bolsa rompida, das contrações,
sangramento, dilatação, dor e febre de 42', bem como todo o histórico de alto risco
de sua gravidez, somente 28 (vinte e oito) horas depois, em 18 de maio às 19:00
horas, deu entrada no Hospital Regional de Franca, cuja internação foi solicitada
pelo terceiro requerido Jurandir, uma vez que aquele nosocômio possui UTI
Neonatal. Afirma que a primeira requerida não disponibilizou ambulância ou
enfermeiro para acompanhá-la até o hospital de Franca. Esclarece que apenas
recebeu alta médica e foi orientada a se dirigir para aquele nosocômio. Assim, com
a alta médica em mãos, seus familiares trouxeram-na de carro para o hospital
dessa cidade, que disponibilizou ambulância até o Hospital Regional de Franca,
mas sem qualquer acompanhamento médico. Alega que, ao dar entrada na
unidade hospitalar do Hospital Regional de Franca, foi informada de que a
chance de seu bebê sobreviver seria de 5%, sendo internada em uma sala de pronto
atendimento sozinha, com dor, sangramento e febre alta. Alega que seu bebê
nasceu naquela sala, na madrugada do dia 19 e, diante da gravidade de seu estado
clínico, faleceu no dia seguinte, 20 de maio. Diante da negligência no atendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-29.2016.8.26.0213 -Voto no 44155
4
e o grande abalo emocional pela perda da filha, foi acometida de depressão
profunda. Discorreu sobre o direito aplicável ao caso, imputando culpa ao
segundo e terceiro réus pela morte e responsabilidade da Santa Casa. Sustenta que
a negligência do segundo e do terceiro réus foi determinante para ocorrência da
evolução e agravamento do seu estado clínico e, por consequência, do óbito da
criança. Sustentou ainda que a Santa Casa responde objetivamente por atos de
seus prepostos em suas dependências. Por conta disso, entende que faz jus a uma
compensação em valor a ser arbitrado pelo juízo, em razão dos danos morais que
teria sofrido.”.
Ainda e quanto à contestação:
“O corréu Aparecido Barbosa Fiumari apresentou contestação às fls.
99/103 e afirmou que a gestação da autora era de alto risco e que ela sempre
realizou as consultas periódicas de pré-natal em seu consultório médico, jamais na
Santa Casa. Alega que a autora não fez o repouso necessário chegando inclusive a
ingerir bebidas alcoólicas. Alega que, em 17/05/2013, juntamente com o corréu
Jurandir, examinou a paciente que foi submetida a exame de ultrassonografia no
qual se constatou o rompimento da bolsa. Disse que, ao contrário do que alega a
autora, ela não teve alta hospitalar, mas sim encaminhada para a cidade de
Franca em hospital especializado em partos prematuros, com UTI Neonatal.
Esclareceu que um parto prematuro somente é realizado na Santa Casa de
Ituverava quando há riscos de morte e invalidez para a gestante e o feto já está
nascendo ou quando a prematuridade é a partir de 34/35 semanas, pois é inviável
um feto com menos de 34 semanas sobreviver sem uma UTI Neonatal. Disse ainda
que a autora não apresentava dilatação, nem febre alta e que o bebê veio a óbito
devido sua prematuridade extrema. Sustentou a ausência de erro médico,
imperícia, imprudência ou negligência, pontuando que em 2014 a autora voltou a
realizar seu novo pré-natal e parto, nunca demonstrando insatisfação com o
anterior e tampouco culpando-o pelo parto prematuro da gestação anterior.
Asseverou que, com tantos outros médicos obstetras em sua cidade e na região, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-29.2016.8.26.0213 -Voto no 44155
5
autora jamais voltaria a consultar e realizar o parto com um médico que tivesse
lhe causado tantas dores, o que desconfigura qualquer abalo em sua
personalidade.”
...
“Às fls. 115/131, o corréu Jurandir Garcia Tristão Filho apresentou
contestação e discorreu sobre “Amniorrexe” (bolsa rota), “cerclagem uterina”,
rompimento da bolsa amniótica em parto prematuro, “superdistenção uterina” e
“incompetência istmo cervical”, alegando que a fisiologia da autora trazia todos
estes fatores, o que a impedia de ter uma gestação normal, afirmando que ela já
experimentara dois abortos espontâneos pela mesma causa. Afirmou ainda que
tais ocorrências aconteceram em hospitais distintos mais preparados que a Santa
Casa de Ituverava e que eles não tiveram êxito em trazer o nascituro com vida.
Alegou que o corréu Fiumari promoveu todos os cuidados médicos necessários
para que a autora atravessasse o período gestacional em segurança, sendo que os
fatores da bolsa rota, e os demais anotados, fizeram com que tal gestação não
transcorresse dentro de qualquer previsão normal e esperada. Anotou que, no caso
de pacientes com estas ocorrências, é obrigatório o pleno repouso, a alimentação
correta, estabilidade emocional da gestante e que a falta destes cuidados e as
grandes possibilidades de infecções, que são comuns, e diversos outros
acontecimentos são atos que fogem, muitas vezes da vontade da paciente e também
da previsibilidade. São fatos que também não tem como um médico avaliar se os
procedimentos prescritos estão corretamente sendo seguidos pela sua paciente.
Prosseguindo disse que todos os procedimentos corretos foram levados a termo e o
encaminhamento ao Hospital Regional de Franca se deu pela antecipação do
quadro do parto, pois a Santa Casa não detinha condição técnica para efetuar o
parto de uma criança prematura de 25 semanas e que aquela unidade hospitalar
estaria mais preparada para receber um prematuro em sua UTI Neonatal e a
sobrevivência teria melhores chances. Argumentou que os estudos médicos dizem
que uma gestação de 24 ou 26 semanas é praticamente inviável o feto chegar a
vida após o parto e que a manutenção da gestante na Santa Casa colocaria em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-29.2016.8.26.0213 -Voto no 44155
6
risco a sua vida e a do feto que carregava. Sustentou a ausência de nexo de
causalidade entre o atendimento prestado à paciente e o óbito do bebê.”
...
“Às fls. 157/178, a Santa Casa de Ituverava ... No mérito, sustentou a
ausência de erro médico, pontuando que o procedimento adotado pelos médicos e
pelo hospital foi o correto para o caso. Por essa razão, sustentou não existir nexo
causal entre a conduta dos profissionais que atenderam a paciente e o evento
morte, que ocorreu por conta da fragilidade da gestação que exigia recursos
técnicos e profissionais de que não dispõe. Disse que o feto era de apenas 24
semanas de gestação, que a autora tem quadro recorrente de incompetência
gestacional e que já havia perdido outra gestação anterior. Afirmou que não houve
falta de leito, equipamentos, amparo de médicos e enfermagem, nem muito menos
de medicamentos e apoio instrumental, mas sim recomendação médica para que a
autora fosse encaminhada para centro médico onde houvesse uti-neonatal para
suporte ao recém-nascido. Afirmou ainda que a paciente foi internada, assistida,
monitorada, amparada por médicos e enfermagem enquanto providenciava a
transferência, e tal situação não contribuiu para o evento morte ou prejuízo à
requerente, nem tampouco foi determinante para tal resultado. Disse ainda que a
espera do transporte e transferência não foi causada por culpa ou omissão da ré, e
sim por demorado convênio médico da autora que lhe disponibilizaria a
ambulância após mais algumas horas, prazo que não seria excessivo nem lesivo ao
atendimento, porém a autora não quis esperar pela sua chegada, preferindo
abandonar sua internação e ir para Franca. Afirmou que todos os meios e
procedimentos foram utilizados no atendimento do paciente, ressaltando que a
prestação de serviços médicos é obrigação de meio.”
Além da farta documentação, foi a autora submetida a laudo
pericial (fls. 407/429), com esclarecimentos (fls. 445/450) e procedeu-se à oitiva
de três testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-29.2016.8.26.0213 -Voto no 44155
7
Pese a situação narrada e o sofrimento enfrentado pela autora, com
a perda de um bebê, o quadro probatório não revela a prática de conduta
negligente, imperícia ou imprudência dos requeridos.
Nos termos do já colocado por este relator em casos outros, como
qualquer pessoa ou profissional, submete-se aquele que exerce a medicina à
responsabilização penal e civil, em consequência de atos lesivos que venha a
praticar em relação aos pacientes, sejam eles dolosos ou culposos.
Trata-se de responsabilidade antiga, vindo desde os egípcios, gregos
e romanos, pois, “Distinguiam nitidamente o erro resultado de prática lícita e o
decorrente de falta cometida pelo médico, punindo-se então sua negligência ou
imperícia”1, constando das Institutas de Ulpiano, que, “assim como não se deve
imputar ao médico o evento da morte, deve-se imputar a ele o que cometeu por
imperícia”.
A culpa do médico pode ser caracterizada por uma ou mais das três
modalidades possíveis e que são a imprudência, a negligência ou a imperícia 2.
Será imprudente a conduta se aquele que a pratica agir sem a
cautela necessária à situação, constituindo ela, assim, num ato positivo e no qual
o agente atua “(...) com precipitação, insensatez ou inconsideração, já por não
atentar para a lição dos fatos ordinários, já por não atender às circunstâncias
1 E. Magalhães Noronha, Do Crime Culposo, ed. Saraiva, 1974, p. 98
2 Direito & Medicina, Ed. Del Rey, 2001, p. 267. Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-29.2016.8.26.0213 -Voto no 44155
8
especiais do caso, já por não perseverar no que a razão indica etc.”.3
Como exemplo de conduta imprudente tem-se a realização de ato
cirúrgico arriscado em um paciente, quando há um adequado e próprio a tanto.
Será ela praticada com negligência, por sua vez, quando não se
valer o agente das cautelas que a situação requer, decorrendo a culpa de uma
atividade omissiva, como se dá no caso em que o médico usa material cuja
esterilização está vencida e a respeito do qual não toma as providências
necessárias para o uso.
A imperícia, por fim, implica em não ter o agente capacidade,
conhecimento ou a habilitação que se requer para a prática de determinado ato,
referindo-se, assim, a arte ou profissão, anotando José Renato Nalini:
“À caracterização da imperícia não basta o insucesso do tratamento. É
necessária a comprovação de um erro inescusável: o médico haverá de
incidir em conduta que não poderia ser ignorada por um técnico, ao qual
se conferiu idoneidade para o exercício profissional” 4.

Ressalte-se, contudo e como escrito por Vicente Manzini, a que
também se reporta o autor por último invocado:
“(...) a limitação da inteligência, a deficiência de cultura, de prática, de
intuição, de capacidade de observação, não podem, por si mesmas,
constituir imperícia; posto que para que esta constitua elemento da culpa,
deve resultar como uma condição conhecida pelo próprio agente e como
obstáculo voluntariamente descuidado” (Diritto Penale Italiano, UTET,
1933, t. I, p. 649).
3 E. Magalhães Noronha, op. cit., p. 94
4 Ob. ref., ps. 269/270

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-29.2016.8.26.0213 -Voto no 44155
9
Assim, o dano sofrido pode ser advindo de imprudência,
negligência ou imperícia do profissional que atende a paciente, de sorte a
perceber-se sobre o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.
Passando ao exame do presente caso, não se entrevê quaisquer de
tais condutas no atendimento prestado à paciente, como salientado no laudo
pericial.
A gestação da autora era de risco, com possibilidade de parto
prematuro, o que se concretizou, e a UTI Neonatal, nos casos assim é
imprescindível, para o devido atendimento ao bebê.
A requerida Santa Casa admitiu não ter ali tal tipo de atendimento
e, não estando a autora em trabalho de parto, foi orientada a buscar nosocômio
que pudesse lhe atender, no caso o Hospital Regional de Franca, para onde ela
foi direcionada.
Por tudo o que se tem nos autos a única questão que não restou
devidamente esclarecida, diz respeito ao transporte da autora para o Hospital
de Franca, já que no laudo pericial foi enfatizada a necessidade de ser feito em
ambulância. E, pelo que se percebe, o deslocamento foi em veículo da família.
Ainda e em relação ao tempo que demorou tal trâmite, o perito
apontou que “(...) toda a sequência dos eventos que determinaram a
morbimortalidade neonatal não foi ocasionada por ato médico e sim por provável
corioamnionite (infecção das membranas amnióticas). O tempo (aproximadamente
28 horas) de transferência da autora da Santa Casa de Ituverava para o Hospital
Regional de Franca não interferiu na evolução do caso. Transferência inter-
hospitalar de gestante com diagnósticos referidos acima deve ser em ambulância e
não em veículo convencional. (...) Não existem evidências que o parto cesariana
melhore o prognóstico de recém nascidos prematuros”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-29.2016.8.26.0213 -Voto no 44155
10
Portanto, afastando-se a questão do tempo de transferência,
penderia de análise o transporte da paciente para o outro hospital em
ambulância e, também nesse aspecto, não se demonstrou negligência dos
requeridos, mormente porque a autora foi internada em regime de convênio
médico, tendo sido relatado que optou ela por não esperar a liberação de uma
ambulância pelo convênio.
Poderia até se argumentar com a responsabilidade do hospital em
proceder à transferência em ambulância, mas o estado clínico da autora era
estável, como constou no laudo e sendo muito subjetivo atribuir-se a culpa sem
a certeza necessária do nexo de causalidade.
Como já relatado, infelizmente o quadro do nascituro era delicado
e tratando-se de bebê prematuro, mais difícil ainda o êxito no parto, por mais
triste que isso possa ser para os pais e especialmente para aquela que carrega o
bebê em seu ventre.

Entretanto, não se concretizou o nexo causal que pudesse ensejar
conclusão diversa daquela exposta pelo juízo de primeiro grau.
Nesse sentido já decidiu a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ÓBITO
DE RECÉM-NASCIDO. Alegação de falhas nas condições técnicas e de transporte
da parturiente que teriam contribuído para a gravidade da situação clínica do
recém-nascido, e feito com que este viesse a óbito poucas horas depois. Decisão de
improcedência em primeira instância. Sentença mantida. Preliminar de
cerceamento de defesa afastada. Prova oral desnecessária à averiguação dos fatos,
considerando que os achados técnicos da prova pericial não são desafiados pelo
relato de testemunhas. Mérito. Nexo causal indemonstrado. Tratamento obstétrico
que seguiu a boa prática médica, conforme perícia do IMESC. Óbito que teria como
causas primordiais a prematuridade extrema e fatores de risco adicionais.
Irrelevância, para a produção do resultado, de demora na transferência e de
ambulância inadequada. Apelo desprovido”.
(AC 1003798-71.2016.8.26.0072, 8a Câmara de Direito Público, Relator Bandeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-29.2016.8.26.0213 -Voto no 44155
11
Lins, j. 29.07.2020).
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA.
Insurgência do autor em face da sentença de improcedência. Pretensão à
indenização por dano moral em razão do falecimento da filha recém-nascida.
Alegação de atraso na realização de ecocardiograma e de transferência para
hospital adequado para tratamento da paciente. Inexistência de erro médico e de
nexo causal com o falecimento da criança. Prova pericial esclarecedora no sentido
de que a filha do apelante não apresentava sinais de cardiopatia congênita durante
o período pré-natal. Paciente que retornou ao hospital poucos dias após o
nascimento com quadro grave e instável. Paciente que recebeu atendimento
adequado e existência de contraindicação ao transporte da criança por ambulância,
dada a instabilidade no quadro clínico. Prova oral que confirma a contraindicação
ao transporte da criança e seu estado de saúde grave. Demora para realização de
ecocardiograma ou para chegada de ambulância que não está relacionada com o
falecimento da criança. Sentença mantida. Recurso desprovido”.
(AC 1008573-48.2016.8.26.0099, 3a Câmara de Direito Privado, Relator Carlos
Alberto de Salles, j. 07.07.2020).
Destarte, restando afastado o nexo de causalidade entre a conduta
dos requeridos e o evento danoso, não se pode ter como comprovados através do
conjunto probatório, os alegados danos morais, pese não se ignorar o sofrimento
enfrentado pela autora, sendo caso de manter-se a bem lançada sentença pelo
Dr. Adriano Pugliesi Leite, adotados aqui os seus fundamentos, a teor do que
dispõe o art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
Observa-se finalmente que, ante a sucumbência do apelante,
também nesta instância, majoro a verba honorária para R$ 1.000,00, nos termos
do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade
processual.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher o
recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e
suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo
o espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-29.2016.8.26.0213 -Voto no 44155
12
diversa e conducente a outra conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-
questionamento de questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a
matéria consoante o que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na
formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual
desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado entre os
litigantes.

Ante o exposto, ao recurso é negado provimento.
A.C.Mathias Coltro
Relator